Tribunal: TJPA
Processo: 0817000-13.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817000-13.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

AGRAVADO: AYRTON LIMA MORAIS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE DE DECISÃO UNIPESSOAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSAO DE DESCONTO. EMPRESTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. PIRÂMIDE FINANCEIRA. ASTREINTES. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO E VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. ALTERAÇÃO DA PERIODICIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Banco Daycol contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento manejado contra decisão interlocutória que concedeu a tutela provisória, determinando a suspender descontos incidentes sobre contracheques do agravado, com imposição de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00. O recorrente sustenta a impossibilidade de julgamento monocrático e o não cabimento da aplicação de astreintes, pugnando ainda pela reforma de seu valor e periodicidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se é possível o julgamento monocrático no caso em concreto.

(ii) se cabe a aplicação de astreintes, seu valor e periodicidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento monocrático de recurso, previsto no art. 932, IV, do CPC, não gera prejuízo às partes, pois é possível a ratificação pelo colegiado mediante agravo interno.
4. A aplicação de multa (astreintes) está de acordo com o art. 537 do CPC, com a finalidade coercitiva de garantir o cumprimento da ordem judicial. O valor da multa fixado em R$ 1.000,00, limitado a R$ 50.000,00, é proporcional ao valor da dívida e à obrigação imposta.

5
.
A periodicidade da astreintes, inicialmente fixada de forma diária, deve ser alterada para mensal, em conformidade com a natureza do desconto, que ocorre mensalmente, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno conhecido e parcialmente provido.

"Tese de julgamento: “Em razão da obrigação de fazer referir-se a suspensão do desconto mensal do empréstimo consignado, a periodicidade das astreintes deve acompanhar a periodicidade mensal”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPC, art. 4º e art. 527.

Jurisprudência relevante citada: AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023; TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815176-53.2022.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DAYCOVAL S/A contra a decisão monocrática de minha lavra (Id. 22737010), que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente, cuja ementa restou assim vazada:

“Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA. MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Daycoval S/A contra decisão interlocutória da 8ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que deferiu tutela de urgência para suspender descontos incidentes sobre contracheques do agravado, com imposição de multa diária de R$ 1.000,00 limitada a R$ 50.000,00. O agravante alega inexistência de responsabilidade pela fraude alegada na contratação do empréstimo consignado e excessividade da multa cominada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência que determinou a suspensão dos descontos e a imposição de multa cominatória ao banco agravante, especialmente diante de alegações de fraude e possível responsabilidade da instituição financeira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Para a concessão da tutela de urgência, é necessária a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. Há indícios de fraude na operação financeira, bem como a vulnerabilidade do consumidor agravado. A multa cominatória busca assegurar o cumprimento célere da decisão e foi fixada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

5. A jurisprudência tem reconhecido que, na hipótese de fraude, cabe à instituição financeira verificar a regularidade das contratações e suspender os descontos em folha para evitar prejuízo irreparável ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A suspensão dos descontos de empréstimo consignado e a imposição de multa cominatória são cabíveis diante de indícios de fraude e da responsabilidade da instituição financeira na verificação da regularidade do negócio jurídico.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 300; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AI nº 0801663-57.2018.8.14.0000”.

Na origem, trata-se de ação movida pelo recorrido, requerendo a concessão de tutela provisória para que fosse determinada a imediata suspensão dos descontos que incidem sobre seus contracheques/contas correntes, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Banco Daycoval, em agravo de instrumento, sustentou a inexistência de responsabilidade pela fraude alegada na contratação do empréstimo consignado e excessividade da multa cominada. A decisão monocrática/ora recorrida negou provimento ao recurso do Banco Daycoval, mantendo a decisão interlocutória agravada.

Nas razões do agravo interno, o recorrente afirma que o julgamento não poderia ter sido monocrático em face da ausência dos requisitos legais para o seu cabimento.

Aduz acerca da impossibilidade de aplicação de astreinte no presente caso face a ausência de estipulação de prazo hábil para que se efetue a cessação de descontos no benefício do segurado, questionando ainda sua periodicidade e o valor fixado.

Ao final, requer a reforma da decisão monocrática para que seu recurso de agravo de instrumento seja provido, a fim de ser excluída a imposição da multa ou limitando-a ao valor da causa com incidência mensal e não diária.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade recursal.

Em relação à insurgência quanto ao julgamento monocrático do Agravo de instrumento, verifico que a decisão está fundamentada na autorização regimental, além de a respectiva possibilidade também atender aos princípios da celeridade e efetividade previstos no art. 4º do CPC e no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

Ademais, através do recurso de agravo interno é possível a posterior ratificação, pelo colegiado, da decisão unipessoal, o que demonstra a inexistência de qualquer prejuízo às partes litigantes.

Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA. POSTERIOR RATIFICAÇÃO PELO COLEGIADO, EM JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PRECEDENTES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Preliminarmente, esclareço que, consoante a jurisprudência desta Corte, a legislação vigente (art. 932 do CPC e Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

1.1. Ainda que assim não fosse, eventual vício ficaria superado, mediante a apreciação da matéria pelo órgão colegiado no âmbito do agravo interno.

2. Nos termos do art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, nos casos excepcionais, como inexistência de estabelecimento credenciado no local, situação de urgência ou emergência, ou mesmo impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora, é admitido o reembolso de despesas efetuadas com profissional de saúde não credenciado, limitado, no mínimo, aos preços de serviços médicos e hospitalares praticados pelo respectivo produto.

3. É vedado à parte insurgente, nas razões do agravo interno, apresentar teses que não foram anteriormente aventadas, em virtude da preclusão.

4. Agravo interno improvido.”

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.897.056/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023.)

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. JULGAMENTO MONOCRÁTICO DO RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, DO CPC, C/C A SÚMULA 568/STJ. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL. BASE DE CÁLCULO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DOS DESCONTOS RELATIVOS À PARTICIPAÇÃO DO EMPREGADO NO CUSTEIO DO VALE-TRANSPORTE, VALE-REFEIÇÃO, VALE- ALIMENTAÇÃO, SEGURO DE VIDA E ASSISTÊNCIA À SAÚDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ entende que a legislação processual (art. 932 do CPC/2015, c/c a Súmula 568/STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplicar a jurisprudência consolidada desta Corte; sendo firme, também, a orientação de que a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp 1.479.157/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022; e AgInt nos EDcl no RMS 67.959/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 23/9/2022.

2. O entendimento desta Corte Superior de Justiça é o de que os descontos correspondentes à participação do empregado no custeio do vale-transporte, auxílio-alimentação, assistência à saúde e seguro de vida integram a remuneração do trabalhador e, por conseguinte, compõem a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal e das contribuições destinas ao RAT e a terceiros. Isso, porque, embora o crédito da remuneração e a retenção da referida verba possam, no mundo dos fatos, ocorrer simultaneamente, no plano jurídico as incidências são distintas; além de que a retenção no ato do pagamento não retira a titularidade do trabalhador e a natureza remuneratória dos valores retidos. Precedentes: AgInt no REsp 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022; e AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.948.867/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,julgado em 14/11/2022, DJe de 22/11/2022.

3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp n. 2.007.666/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Vale dizer que o agravo interno desloca a decisão do Relator para o colegiado do Tribunal, não havendo prejuízo às partes; pelo que, a referida alegação deve ser rejeitada.

Passo ao mérito do recurso.

Anoto que apesar de respeitáveis as considerações da parte recorrente, suas razões não são capazes de refutar os argumentos empregados na decisão monocrática hostilizada.

Pretende a parte agravante, em suas razões recursais, a reforma da decisão que julgou desprovido, monocraticamente, o recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ora recorrente.

O recurso do agravo interno (CPC, art. 1.021,
caput
) é o instrumento colocado à disposição das partes para combater as decisões monocraticamente proferidas pelo relator. Sua função precípua é controlar a atividade, exorbitante ou não, desempenhada pelo magistrado, podendo ser alegado vício de atividade e vício de juízo, no todo ou em parte.

No que tange ao mérito propriamente dito do caso concreto, conforme anotei, as partes celebraram contratos potencialmente configuradores de pirâmide financeira, de aspectos fraudulentos, havendo, portanto, fundada dúvida quanto à regularidade da contratação, o que revelou a presença cumulativa dos requisitos legais da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
verbis
:

“(...) E, analisando com acuidade os autos, verifico, que as partes celebraram contratos potencialmente configuradores de pirâmide financeira, de aspectos fraudulentos, com a utilização de valores oriundos de empréstimos consignados para supostos investimentos e posterior repasse de lucros; bem como que realizaram o negócio jurídico sob fortes indícios de vazamento de dados bancários do agravado, que atrairiam, em tese, a responsabilidade e competência das instituições financeiras; pelo que entendo restarem presentes os requisitos da probabilidade do direito, especialmente, diante dos termos do art. 14 do CDC.

Nesse sentido, jurisprudência pátria, inclusive, desta Corte de Justiça, in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUTORA VÍTIMA DE GOLPE FINANCEIRO. "PIRÂMIDE FINANCEIRA". TESE AUTORAL DE CONLUIO ENTRE A GOLD ASSISTÊNCIA PESSOAL EIRELI E O BANCO DAYCOVAL. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA JURISDICIONAL. MANUTENÇÃO DO DECISUM QUE SE IMPÕE. ANÁLISE MAIS APROFUNDADA A SER REALIZADA POR OCASIÃO DA FORMAÇÃO DO JUÍZO DE COGNIÇÃO EXAURIENTE. MULTA COMINATÓRIA QUE DEVE SER AFASTADA, DIANTE DO FATO DE QUE O EMPRÉSTIMO CONSIGNADO É DESCONTADO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTORA. COMUNICAÇÃO AO ORGÃO PAGADOR PARA SUSPENDER OS DESCONTOS. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO.” (TJ-RJ - AI: 00112725420218190000, Relator: Des(a). SERGIO RICARDO DE ARRUDA FERNANDES, Data de Julgamento: 08/04/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021)

“PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de nulidade de negócio jurídico c/c extinção/redução de parcela de empréstimo, danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência. Indeferimento do pedido de tutela de urgência. Inconformismo. Alegação de contratação fraudulenta de empréstimo consignado. "Pirâmide financeira". Pretensão de suspensão dos descontos em contracheque. Presentes os requisitos do art. 300, do CPC. Periculum in mora evidenciado pelos descontos mensais em folha de pagamento sobre verba de caráter alimentar. Comprometimento da subsistência. Deferimento da tutela de urgência para determinar a suspensão dos descontos, até decisão final. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - AI: 00871785020218190000, Relator: Des(a). ANDREA MACIEL PACHA, Data de Julgamento: 14/03/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/03/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDÍCIOS DE FRAUDE – TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS – ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.1-Analisando detidamente os autos, observa-se que, no presente caso, há patentes indícios de que o negócio firmado entre as partes pode ter sido v fraudulento, devendo ser apurada a veracidade das alegações de ambas as partes, a fim de verificar a existência de eventual responsabilidade do banco, ainda que não seja direta.2-Outrossim, o recorrente não demonstrou a legitimidade dos empréstimos consignados supostamente pactuados entre as partes, impondo, dessa forma, a suspensão dos referidos descontos, considerada a sua vulnerabilidade do consumidor.3- Lado outro, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação reside no fato de que o recorrido além de estar na iminência de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção, vem sofrendo descontos em seus proventos, privando-o de recursos necessários à sua sobrevivência, e que podem ter sido utilizados para alimentar a suposta fraude.4-Ademais, na hipótese de ser afastada a responsabilidade do banco agravante em relação ao negócio jurídico objeto da ação, o mesmo poderá cobrar do agravado o valor devido, com os devidos acréscimos legais.5- No que concerne a multa diária aplicada, observa-se que a mesma possui finalidade coativa, a fim de imprimir maior eficácia e celeridade ao cumprimento dos provimentos judiciais, não merecendo, pois, ter sua eficácia suspensa, salientando que o fiel cumprimento do comando judicial por parte do banco, impedirá a aplicação de tal sanção. Salienta-se que até o valor da astreintes foi estabelecido em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.6-Recurso conhecido e improvido. (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0801663-57.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARÃES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/10/2019).

Deste modo, havendo dúvida fundada quanto à regularidade da contratação, é necessária a manutenção da liminar deferida pelo juízo de origem, a fim de evitar a continuidade dos descontos dos empréstimos que afetam os proventos do recorrido, com evidentes prejuízos que podem comprometer a sua subsistência e de sua família.”

Neste contexto, não se aventa, a princípio, a possibilidade de dano irreversível em desfavor do recorrente, porquanto improcedência do pedido inicial implicará o retorno dos descontos pela instituição financeira, ao passo que para o consumidor impõe o comprometimento de sua renda mensal, de sua sobrevivência e de sua família.

No que diz respeito à multa aplicável na hipótese de cumprimento da decisão liminar, registrei ainda na decisão ora recorrida que:

“(...)Quanto à cominação das astreintes, sabe-se que o diploma processual civil permite a fixação de multa, consoante disposição do art. 537 do CPC. Dessa forma, constituem meio coercitivo para impor o cumprimento da decisão, logo, têm natureza coercitiva e não ressarcitória; sua finalidade é compulsiva, para fazer com que se cumpra a obrigação determinada na decisão judicial, dentro de prazo razoável e com valor compatível com a obrigação. Portanto, deve ser fixada no caso em tela.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação o ensinamento dos notáveis professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, verbis: “Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas obrigálo a cumprir a obrigação na forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”. (NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revistas dos Tribunais, 2006, p. 588).

Nesse sentido, se a determinação não for cumprida pelo agravante, nos moldes lançados no decisum, sofrerá com o dever de compensar a parte contrária por eventual prejuízo; bem como sobre a excessividade dos valores, caso não haja o cumprimento da medida, poderão ser revistos a qualquer momento, caso se tornem irrisórios ou exorbitantes, conforme jurisprudência do Tribunal da Cidadania (EAREsp nº 650536 / RJ).".

Acrescenta-se que a aplicação de astreinte no presente caso é permitida, nos termos do art. 527, CPC, para impor o cumprimento da obrigação de fazer como a deste processo relativa à suspensão dos descontos em folha. Ademais, a multa deve ser fixada em valor relevante e de forma razoável e proporcional ao contexto fático do processo, sendo, assim, considerando que o empréstimo em questão foi no valor de R$ 70.370,62, a ser pago em 96 meses, com parcelas de R$ 1.760,11, entendo que o valor estipulado de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) é condizente com o caso em concreto.

Por fim, no tocante a sua periodicidade, com razão o recorrente devendo ser alterada para cobrança mensal da multa, já que os descontos questionados em juízo são realizados mensalmente, conforme jurisprudência desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ação declaratória de inexistência de débito c/c consignação em pagamento com pedido de tutela provisória de urgência e condenação em danos materiais e morais. DECISÃO AGRAVADA DEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA DETERMINANDO a SUSPENSÃO DE DESCONTOS REFERENTE A um CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, sob pena de imposição MULTA DIÁRIA DE r$500,00, LIMITADA A R$20.000,00. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO QUANTO AOS PRESSUPOSTOS DO ART. 300, CPC E QUANTO AOS VALORES DAS ATREINTES. NECESSIDADE DE modificação da PERIODICIDADE para que ocorra a cada desconto indevido. recurso conhecido e PROVIDO à unanimidade. 1. As astreintes devem ser fixadas em valor relevante e sempre de forma razoável e proporcional, considerando o contexto fático do processo, de modo a compelir a parte destinatária do comando judicial a cumprir o que lhe foi determinado, porém, sem exacerbar os limites do razoável. 2. Na hipótese dos autos, a periodicidade da incidência das astreintes está em desconformidade com os parâmetros legais, em razão de não guardar relação com a obrigação imposta. Considerando que os descontos questionados são realizados mensalmente, justo seria que eventual incidência de multa pelo descumprimento também seja mensal, devendo a decisão agravada ser reformada nesse ponto para que a multa incida por mês de descumprimento. 3. Recurso conhecido e provido para, em confirmando a tutela antecipada recursal, determinar que eventual multa por descumprimento ocorra por mês de descumprimento. À unanimidade. (TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0815176-53.2022.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 31/01/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS BANCÁRIOS. INSURGÊNCIA SOMENTE QUANTO ÀS ASTREINTES. EXCESSIVIDADE NA PERIODICIDADE DIÁRIA. REFORMA DO DECISUM. PERIODICIDADE MENSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Em relação às astreintes, o quantum de R$ 1.000,00 (um mil reais) fixado pelo juízo originário se mostra ponderado e em conformidade com os parâmetros legais. Contudo, a periodicidade diária imposta judicialmente foge à razoabilidade quando a confrontamos com a periodicidade mensal relativa ao desconto do empréstimo consignado ora discutido. 2. Reforma da decisão agravada somente no ponto que se refere à periodicidade das astreintes que deverão incidir mensalmente em caso de descumprimento da ordem judicial. 3. Recurso de Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido à unanimidade.(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0802025-20.2022.8.14.0000, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 04/04/2023, 2ª Turma de Direito Privado)

Forte em tais argumentos, conheço do agravo interno e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a decisão guerreada tão somente no ponto em que se refere à periodicidade das astreintes que deverão incidir mensalmente em caso de descumprimento da ordem judicial.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 27/02/2025